Tribunal: TJMT
Processo: 1027121-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027121-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ELMA ALVES DA SILVA ANDRADE - CPF: 915.392.501-72 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1027121-66.2024.8.11.0000

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação revisional de contrato de empréstimo bancário, sob o argumento de que os juros remuneratórios, fixados são abusivos.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, a fim de suspender as cobranças realizadas em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir
.

3.

O STJ, no julgamento do REsp n 1.061.530, firmou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, mas admite a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade.

4.

No caso em tela, os juros remuneratórios fixados em 15,43% ao mês representam um patamar consideravelmente elevado em relação à taxa média de mercado, de 5,76% ao mês, o que, em princípio, indica a plausibilidade do direito alegado.

5.

Ademais, a jurisprudência, em casos análogos, tem reconhecido a abusividade de juros superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que se aplica à hipótese vertente.

6.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advêm dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira.

7.

Verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido, porque demonstrou, a princípio, a realização dos descontos referentes a empréstimo consignado.

IV. Dispositivo e tese
.

8.

Agravo de Instrumento provido para conceder a antecipação de tutela postulada, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, para determinar a suspender as cobranças realizadas em benefício previdenciário e que se abstenha de incluir o nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada em patamar consideravelmente superior à taxa média de mercado, em ação revisional de contrato bancário. 2. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela antecipada para suspender as cobranças realizadas e impedir a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n 1.061.530; TJMT, N.U 1020643-42.2024.
8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024; TJ-MS - APL: 08398745820148120001 MS 0839874-58.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1027791-07.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027121-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ELMA ALVES DA SILVA ANDRADE

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

PROCESSO NA ORIGEM No 1001348-83.2024.8.11.0108

Vara Única da Comarca de Tapurah

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elma Alves da Silva Andrade em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela na ação revisional de contrato de empréstimo bancário movida contra o Banco Bradesco S.A.

A agravante alega que os juros remuneratórios, fixados em 15,43% ao mês, são abusivos, pois superam a taxa média de mercado, que é de 5,76% ao mês, conforme dados do Banco Central.

Sustenta que a decisão agravada contraria o entendimento do STJ no Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530 e a jurisprudência do TJMT, que considera abusivos juros superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado.

Defende a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar a suspender as cobranças realizadas pelo requerido em seu beneficio previdenciário e que o banco se abstenha de incluir o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

Liminar indeferida
(Id. 242048670).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 249831165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1027121-66.2024.8.11.0000

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elma Alves da Silva Andrade em face da decisão proferida que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela na ação revisional de contrato de empréstimo bancário movida contra o Banco Bradesco S.A.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Com efeito, a questão central reside na abusividade dos juros remuneratórios cobrados pelo Banco Bradesco, que, conforme alegado pela agravante, são muito superiores à taxa média de mercado.

O STJ, no julgamento do REsp no 1.061.530, firmou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, mas admite a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade.

No caso em tela, os juros remuneratórios fixados em 15,43% ao mês representam um patamar consideravelmente elevado em relação à taxa média de mercado, de 5,76% ao mês, o que, em princípio, indica a plausibilidade do direito alegado pela agravante.

Ademais, a jurisprudência, em casos análogos, tem reconhecido a abusividade de juros superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que se aplica à hipótese vertente.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA – AFASTAMENTO DA MORA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
1 – É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
2 – O reconhecimento de abusividades contratuais, no período de normalidade do contrato, a exemplo da exorbitância dos juros remuneratórios pactuados, conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ. (N.U 1020643-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTESTAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – JUROS ABUSIVOS – MORA DA DEVEDORA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual muito superior à taxa média praticada no mercado na época da contratação
. A cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual afasta a mora do devedor e, sendo esta imprescindível à busca e apreensão do bem, nos termos da Súmula n. 72 do STJ, uma vez afastada, acarretará a improcedência do pedido formulado na inicial. (TJ-MS - APL: 08398745820148120001 MS 0839874-58.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Verifica-se que o i. juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

No entanto, extrai-se dos documentos colacionados pela agravante, entre eles as cópias de seu extrato de empréstimos consignados e histórico de créditos (Id. 167516173 e seguintes – processo origem), que, de fato, são realizados descontos em seu benefício previdenciário, referentes a contratos de empréstimo consignado, pelo banco requerido.

Por outro lado, o banco requerido, ora agravado, embora devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta, conforme Certidão de Id.
249831165
e, dessa forma, deixou de produzir documentação comprobatória da regularidade da contratação até o presente momento.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pela autora, agravante, porque demonstrou, a princípio, a realização dos descontos referentes a empréstimo consignado pelo banco requerido.

Insta salientar, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da contratação, o banco requerido poderá retomar a realização das cobranças, conforme determinação do artigo 300, §3o do CPC.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha, verificada a presença das condições, é caso de deferimento da antecipação de tutela postulada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para conceder a antecipação de tutela postulada pela autora agravante, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, para determinar a suspender as cobranças realizadas pelo requerido em seu beneficio previdenciário e que o banco se abstenha de incluir o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024